Tribunal: TCU
Processo: 033.949/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 12-2034

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. - Me, Suzy Mary Pereira Muniz e Milton Giglio Pimenta, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 12-2034, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. - Me (CNPJ: 05.862.360/0001-16), Suzy Mary Pereira Muniz (CPF: XXX.428.087-XX) e Milton Giglio Pimenta (CPF: XXX.022.217-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda. - Me (CNPJ: 05.862.360/0001-16), Suzy Mary Pereira Muniz (CPF: XXX.428.087-XX) e Milton Giglio Pimenta (CPF: XXX.022.217-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/4/2018 371,25 Crédito 1/4/2013 500.000,00 Débito 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Suzy Muniz Produções Artísticas Ltda - Me (CNPJ: 05.862.360/0001-16), Suzy Mary Pereira Muniz (CPF: XXX.428.087-XX) e Milton Giglio Pimenta (CPF: XXX.022.217-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.